Tribunal: TJBA
Processo: 8013577-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013577-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. V. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO MARQUES DUARTE, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA ANS (DUT N.º 58) E AO AMBIENTE DE REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da operadora, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor, consistente em terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia infantil, psicopedagogia e fisioterapia motora. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à observância das Diretrizes de Utilização Técnica nº 58 da ANS e à delimitação do ambiente de realização das terapias, defendendo que a cobertura seria obrigatória apenas quando prestada em ambiente clínico por profissional de saúde habilitado, requerendo a exclusão da obrigatoriedade de custeio de atendimentos realizados em ambiente natural, como escolar ou domiciliar.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente acerca da aplicação das diretrizes da ANS (DUT nº 58) e da delimitação do ambiente em que devem ocorrer as terapias prescritas ao menor beneficiário do plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente a natureza clínica das terapias prescritas, consignando que os atendimentos integram tratamento terapêutico realizado em ambiente clínico e especializado, por profissionais habilitados.

5. O julgado também distinguiu o acompanhamento terapêutico clínico do suporte pedagógico escolar, esclarecendo que o tratamento indicado se insere no âmbito da assistência à saúde, não se confundindo com atividades educacionais a cargo da instituição de ensino.

6. A alegação de ausência de análise das diretrizes da ANS não configura omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão de forma suficiente ao reconhecer a natureza clínica das terapias prescritas e sua cobertura pelo plano de saúde.

7. Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste em rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a natureza clínica do tratamento e o ambiente de realização das terapias, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos ou diretrizes invocados pela parte.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º
8013577-51.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte recorridas
J. V. C. (representado por Vitória Régea de Almeida Vieira Costa).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28